Tribunal: CARF
Processo: 10183.728687/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.728687/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.304 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
VALDEMAR CARDOSO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
EXCLUSÃO.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Havendo apresentado a DITR, na qualidade de proprietário do imóvel rural,
cabe ao próprio contribuinte o ônus da prova de que não detinha a posse plena
para poder ser excluído do polo passivo da obrigação tributária.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO.
Para afastar o VTN arbitrado pela fiscalização, exige-se laudo técnico de
avaliação do imóvel elaborado de acordo com as normas NBR 14.653 da
ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento n. 9871/00025/2018 (fls. 05), em que o
contribuinte foi intimado a recolher crédito tributário resultante do lançamento suplementar do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.728687/2018-31
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728687/2018-31

ITR/2014, da multa proporcional e dos juros de mora, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda
Passargada VIII” (NIRF 8.263.810-1), com área total declarada de 1.268,4 ha, localizado no
Município de Primavera do Leste/MT (fls. 6 a 8). O lançamento foi lavrado em 22/08/2018.
A ação fiscal iniciou com o Termo de Intimação Fiscal (fl. 16), para o contribuinte
apresentar, dentre outros documentos de prova, laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA,
nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos
os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2014, a autoridade autuante manteve as áreas informadas
de reserva legal (634,2 ha) e de produtos vegetais (608,6 ha), mas desconsiderou o VTN
declarado de R$ 60.700,00 e arbitrou-o em R$ 3.805.200,00, embasado no SIPT/RFB, com o
consequente aumento do VTN tributável, apurando imposto suplementar de R$ 5.616,75 (fl.35).
Cientificado em 09/05/2016 (fls. 36), o Contribuinte apresentou Impugnação (fls.
37 a 41) em 08/06/2016, alegando, em síntese: que o imóvel foi adquirido em 17/03/2013, como
área de terras devolutas, por meio do INTERMAT, que emitiu laudo com VTN de R$ 177,75/ha.
Afirma que os títulos definitivos foram expedidos em 21/06/2013, ano em que foi feito o ITR do
imóvel e o seu recolhimento, com base em documento oficial emitido pelo Estado do Mato
Grosso, que detinha o domínio e a propriedade da área até esse ano. Não seria o impugnante,
portanto, devedor de ITR anterior a 2013. Também aduz que o débito estaria prescrito.
Sobreveio, então, Acórdão-DRJ n. 03-090.632 da 1a Turma da DRJ/BSB (fls. 64
a 67), que julgou a impugnação improcedente por entender que:
Como não foi apresentado laudo técnico de avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar o valor
fundiário da área total do imóvel, a preços de 01/01/2014, compatível com a distribuição das
suas áreas e de acordo com as suas peculiaridades, deve ser desconsiderado o VTN declarado
pelo requerente.
Assim, entendeu-se que deve ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal
em R$ 3.805.200,00 (R$ 3.000,00/ha), com base em valor por aptidão agrícola do SIPT/RFB
(fls. 17), para o imóvel rural “Fazenda Passargada VIII” (NIRF 8.263.810-1), por ter ficado
caracterizada a subavaliação do VTN declarado para o ITR/2014, R$ 60.700,00 (R$ 47,85/ha), e
não ter sido apresentado documento hábil para revisá-lo.
Cientificado em 20/10/2020 (fl. 72) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 75 a 82) em 28/10/2020 (fl. 75). Alega, em síntese, que adquiriu uma área de terras
devolutas do Estado do Mato Grosso em 19/03/2013 e somente em 27/06/2019 foram abertas as
matrículas, que efetivamente lhe transmitiram a propriedade. Assim, até 21/06/2013, ou mesmo
até 27/06/2009, o Estado era o proprietário do imóvel rural e, por conseguinte, havia imunidade
ao ITR. Posteriormente a esta data o Recorrente passou a ser devedor do imposto.
Considerando que a notificação refere-se ao ITR de ano anterior à aquisição, não
se mostra plausível a exigência de complementação do imposto ou mesmo a apresentação de
avaliação daquela época. Isto porque, o Poder Público procedeu na avaliação oficial do bem
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728687/2018-31

somente quando da expedição dos títulos definitivos de posse. Acresce que a avaliação realizada
pelo Estado do Mato Grosso, através do Instituto de Terras - INTERMAT tem fé-pública.
Afirma também que a jurisprudência reconhece a impossibilidade do recálculo do
imposto, apenas com base no VTN, sem considerar as peculiaridades do imóvel e sua forma de
aquisição.
Em sessão de 05/10/2022, mediante Resolução n. 2201-000.530 (fls. 94 a 96),
converteu-se o julgamento do processo em diligência para incluir no processo as informações do
sistema SIPT.
Em resposta, houve a inclusão da tela do Sistema SIPT (fl. 98), em que consta a
aptidão agrícola considerada (outras) e o VTN médio/ha utilizado (R$ 3.000,00).
Os autos foram reencaminhados ao CARF (fl. 102).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
20/10/2020 (fl. 72) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 75 a 82) em 28/10/2020 (fl.
75).
Sujeição Passiva.
Aqui cabe observar, inicialmente, o Código Tributário Nacional: Art. 31.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título.
A primeira instância afirma que o impugnante deve ser mantido no polo passivo
da obrigação tributária, pois, caso não tivesse relação pessoal e direta com a situação constitutiva
do fato gerador do ITR/2011, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, I, do CTN,
caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não correspondem à
realidade.
A conclusão é que a o ora Recorrente não possuía a propriedade, mas se declarava
possuidor do ITR. O critério material do ITR é ser possuidor a qualquer título, e com isto
manifesta capacidade contributiva ínsita aos impostos (§ 1o do art. 145 da CF). Tal posse tinha
animus domini, e prova cabal disso é a de que o imóvel foi efetivamente adquirido (ad
argumentandum).
Sustentar que a hipótese do ITR é apenas a propriedade é esquecer a sujeição
passiva do titular do domínio útil, do compromissário comprador ou do possuidor – posseiro com
o animus domini ou ad usucapionem.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728687/2018-31

Visto que não foram apresentados documentos hábeis que comprovassem a
alegada ilegitimidade passiva, referente ao ITR/2014 incidente sobre o imóvel questionado,
entendo estar correto o procedimento administrativo adotado, ao verificar a ocorrência do fato e
ao identificar o recorrente como sujeito passivo dessa obrigação tributária.
Valor da Terra Nua.
Afirma o Recorrente que a jurisprudência reconhece a impossibilidade do
recálculo do imposto, apenas com base na VTN, sem considerar as peculiaridades do imóvel e
sua forma de aquisição.
Dada a necessidade de apurar quais critérios foram utilizados para o cálculo no
Sistema SIPT, ante a ausência nos autos, foi realizada diligência fiscal, restando comprovado que
foram considerados: (1) aptidão agrícola outras e VTN médio/ha 3.000,00, vide tela do Sistema
SIPT (fl. 98).
Não houve, portanto, qualquer desconsideração quanto aos critérios para o cálculo
via Sistema SIPT. Aqui, cabe esclarecer que, para afastar o VTN arbitrado pela fiscalização,
exige-se laudo técnico de avaliação do imóvel elaborado de acordo com as normas NBR 14.653
da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
Da análise dos autos, verifica-se que houve apresentação de laudo realizado pela
INTERMAT, atribuindo-se VTN de 177,75/ha (fls. 26 a 30). No entanto, a Decisão de piso
considerou que não houve o cumprimento dos requisitos essenciais, nos seguintes termos:
(fl. 66) Para revisão do VTN arbitrado, o requerente deveria apresentar laudo técnico de
avaliação, com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de
reconhecida capacitação técnica, que pudesse demonstrar de maneira inequívoca o
cálculo do VTN tributado do imóvel, a preços de 01/01/2014, conforme termos de
intimação/constatação de fls. 16/17 e 32/35.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo
deveria atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da
ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes
a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico
(regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da
terra nua da totalidade do imóvel, a preços de 01/01/2014, em intervalo de confiança
mínimo e máximo de 80%; o contribuinte alega que o INTERMAT emitiu laudo com
VTN de R$ 177,75/ha para o título definitivo expedido em 2013.
Como não foi apresentado laudo técnico de avaliação, com as exigências apontadas
anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar o valor fundiário
da área total do imóvel, a preços de 01/01/2014, compatível com a distribuição das suas
áreas e de acordo com as suas peculiaridades, deve ser desconsiderado o VTN declarado
pelo requerente.
Com isso, mantenho o entendimento de que deve ser mantido o VTN arbitrado
com base no SIPT/RFB, por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com
ART/CREA, conforme NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades.
Conclusão.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728687/2018-31

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 107
DF CARF MF
Original